Tribunal: STF
Processo: RE 75194
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-29
Data de publicação: 1974-10-29

Ementa:
1. NO CASO DO PARAGRAFO ÚNICO, DO ART. 4, DA LEI N. 5.478-68, A
ENTREGA A MULHER, DE UMA PARTE DA RENDA LIQUIDA DOS IMÓVEIS COMUNS
QUE SE ENCONTREM ALUGADOS, DEVE SER FEITA, SIM, A ELA, MAS PELO
MARIDO, QUE E O ADMINISTRADOR DESSES BENS, COMO EXPRESSA O ART. 233,
II, DO CÓDIGO CIVIL, E NÃO DIRETAMENTE PELOS RESPECTIVOS LOCATARIOS.
2. A LEI N. 5.478-68 FOI EDITADA PARA PROTEGER O ALIMENTANDO, E
CERTO; MAS NÃO DE MODO TAL, QUE ELA SE TRANSFORME EM INSTRUMENTO QUE
AGRAVE DESAVENCA ENTRE CASAIS E ENFRAQUECA OS LACOS FAMILIARES. 3.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.